Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706502-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: FGM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Verifica-se que a interposição do agravo foi no dia 21.2.25 e o pagamento das custas ocorreu de forma simples, no dia 24.2.25, ou seja, extemporaneamente. Assim, comprove o pagamento das custas tempestivamente, ou recolha em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora